Tribunal: TJDFT
Processo: 0807777-46.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROTESTO INTERRUPTIVO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. SEM ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração dos embargos de declaração opostos pelo autor, com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação de conter erro material no acórdão quanto à análise da prescrição. Alega que, a despeito do protesto interruptivo ter sido interposto em 28/11/2024, a parcela de novembro é devida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve erro material no acórdão no que se refere à análise da prescrição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão (art. 1.022 do CPC), ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou o alcance do que restou decidido pelo Colegiado, e não a rediscussão das razões de julgamento.
4. Conforme bem delineado no item 5 do acórdão embargado, tendo a ação de protesto sido ajuizada pelo sindicato em 28/11/2024, todas as parcelas anteriores a esta data estão prescritas, devendo a restituição recair somente a partir de dezembro de 2019. Precedentes: acórdãos 2018532, 2013782, 2005121 e 2000053.
5. Dessa forma, não há qualquer vício no julgado, tratando-se de mero inconformismo do recorrente.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos rejeitados.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei 9.099/95).
______________________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.022.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 2018532, 0721857-70.2025.8.07.0016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/07/2025, publicado no DJe: 18/07/2025; TJDFT, Acórdão 2013782, 0813199-02.2024.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 27/06/2025, publicado no DJe: 08/07/2025; TJDFT, Acórdão 2005121, 0816306-54.2024.8.07.0016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/06/2025, publicado no DJe: 12/06/2025; TJDFT, Acórdão 2000053, 0811685-14.2024.8.07.0016, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 19/05/2025, publicado no DJe: 28/05/2025.